Tribunal: TJMT
Processo: 0035560-72.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0035560-72.2015.811.0041
Recorrente: CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA
Recorrida: ENERGISA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 108235967) interposto por CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida.
Afere-se que no id. 108297452 consta a Certidão no seguinte sentido:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU, id. 3115898, id. 108235968 - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários”. (grifei).
Ante o exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC (juntado a Guia correta e respectivo comprovante que demonstre o pagamento realizado até a data de interposição do recurso), sob pena de deserção. Em caso de impossibilidade de juntada nesse sentido, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie então o devido recolhimento em dobro, segundo a exegese do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento do preparo alusivo ao recurso especial.
Após, intime-se a recorrida para, querendo, possa oferecer as contrarrazões ao recurso interposto.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça